Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CHEQUE PRESCRITO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. PRESTADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DIRETA DOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ARTIGO 481 DO CÓDIGO CIVIL. CHEQUE EMITIDO PELO TOMADOR DOS SERVIÇOS. ASSINATURA POR SÍNDICA DESTITUÍDA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONDIÇÃO DE GARANTIDOR DO PAGAMENTO.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos, para a verificação da responsabilidade dos réus, conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitiidade passiva rejeitada.
2. As circunstâncias em que se realizaram o negócio jurídico estão exaustivamente demonstradas nos autos, razão pela qual a prova testemunhal pretendida afigura-se desnecessária, conforme art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, que dispõe caber ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, cumprindo-lhe o indeferimento das inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada.
3. O magistrado que sucede aquele que se declara suspeito não está vinculado à sua decisão de deferimento da prova oral, de modo que também não se configura cerceamento de defesa o fato de o juiz, no exercício do seu livre convencimento, ter indeferido a produção da prova oral, quando a controvérsia não depende de outras provas senão a documental já então produzida.
4. Não se constata a violação ao princípio da não-surpresa, já que as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, indicando sua finalidade e objeto, não tendo sido demonstrada qualquer causa para a renovação do ato, nos termos do artigo 146, §§ 6o e 7o, do CPC.
5. O réu prestador de serviços não apresentou qualquer prova de que atuou como mandatário ou representante do condomínio tomador de serviços. Pelo contrário, apresentou contrato, em que se responsabilizou pelo fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para a realização do serviço.
6. Ausente qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade, acertado o pagamento conferido ao comprador, nos termos do artigo 481 do Código Civil.
7. O próprio condomínio réu reconheceu, em sua defesa, que a síndica do condomínio, à época, assinou os cheques nominais juntados aos autos, mas que não teria participado da compra dos materiais, pois tal encargo incumbiria apenas ao segundo réu.
8. Ainda que constatado eventual excesso ou irregularidade da síndica ao assinar os cheques, esta atuou com poder aparente, confiando a autora e o segundo réu na sua capacidade de representação do apelado. Pode, contudo, socorrer-se de ação própria para ressarcir-se de eventuais prejuízos em decorrência da conduta da referida síndica.
9. O condomínio é solidariamente responsável pelo pagamento do débito junto à autora, uma vez que é emitente dos cheques dados em pagamento pelos materiais destinados à obra nele realizadas.
10. Apelações conhecidas. Recurso da autora provido. Recurso do réu não provido.